Tribunal: STF
Processo: HC 249673
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de DENILSON FELIPE FRANCISCO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da revisão criminal n. 2154714-15.2022.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, 2 anos, 5 meses e 16 dias detenção, regime inicial semiaberto, cumprindo primeiro aquela, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 3 anos, com fundamento no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e também como incurso, em concurso material, art. 303, do CTB, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do CP. (fls. 62-94).



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena para 18 anos de reclusão, em regime fechado, e 1 ano, 3 meses e 16 dias de detenção, em regime semiaberto, e 5 meses e 5 dias de suspensão da CNH, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 95-100.



    O pedido revisional apresentado pela defesa, às fls. 120-127, foi indeferido pelo Corte local.



    No presente writ, o impetrante aponta constrangimento ilegal na negativa de reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa do paciente.



    Requer, assim, a concessão da ordem para "[...] a fim de que seja reformada a r. decisão impugnada, aplicada a atenuante da menoridade relativa, diminuindo a pena do Paciente em 1/6 e aplicando o instituto da confissão qualificada, seja reduzido em 1/6 a pena do PACIENTE." (fl. 14).



    A liminar foi indeferida às fls. 131-132.



    Informações prestadas às fls. 137-173.



    O Ministério Público Federal, em parecer às fls. 184-187, manifestou-se pela concessão parcial da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo relatado, busca-se na presente impetração o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, ambas na segunda fase da dosimetria.



    Ressalta-se que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



    No tocante a atenuante da menoridade relativa, verifica-se que, ao contrário do que alega a defesa, como bem delimitado pela Corte a quo, "a menoridade relativa foi devidamente compensada com a agravante do motivo fútil" (fl. 125).



    Desse modo, a atenuante foi reconhecida, razão pela qual falta interesse de agir nesse ponto.



    Por outro lado, no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifico que melhor sorte socorre ao paciente.



    Cumpre registrar que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022).



    Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 16/6/2023; AgRg no HC n. 807.239/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/5/2023 e AgRg no HC n. 737.022/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 17/2/2023.



    Na presente hipótese, a Corte de origem afastou a aplicação da atenuante da confissão, destacando que "o acusado alegou ter agido em legítima defesa, negando o animus necandi, tratando-se, portanto, de confissão qualificada, inapta à configuração da atenuante" (fl. 125), razão pela qual o v. acórdão se encontra em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior.



    Evidenciado, o constrangimento ilegal apontado pela defesa, em relação à incidência da atenuante da confissão espontânea, passo ao redimensionamento da reprimenda do paciente, mantidos os critérios dosimétricos empregados pelas instâncias ordinárias.



     - Crime de homicídio qualificado:



    Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base em 18 anos de reclusão (fl. 99).



    Na segunda e terceira fases, presente a atenuante da confissão espontânea, diminuo a reprimenda em 1/6, alcançando o quantum definitivo de 15 anos de reclusão.



    - Crime de lesão corporal culposa:



    Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base em 1 ano de detenção (fl. 99).



    Na segunda fase, mantenho a diminuição da pena em 1/6, pela presença da atenuante da menoridade relativa, perfazendo a reprimenda em 10 meses de detenção (fl. 99).



    Ainda, nessa etapa, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda retorna ao mínimo legal, a saber, 6 meses de detenção.



    Na terceira fase, mantenho o acréscimo de 1/3 pela causa de aumento referente a uma das vítimas ser criança, e, por fim, de 1/6 pelo concurso formal, alcançando o quantum definitivo de 9 meses e 10 dias de detenção (fl. 99).



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para redimensionar a pena do paciente pela prática do crime de homicídio qualificado, em 15 anos de reclusão, e 9 meses e 10 dias de detenção para o crime de lesão corporal culposa, mantidos os demais termos da condenação (doc. 6 — grifos no original).



    Ao final, busca-se “seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja reformada a r. decisão impugnada, aplicada a atenuante da menoridade relativa, diminuindo a pena do Paciente em 1/6 (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator